Tribunal: TRF3
Processo: 5000782-73.2024.4.03.6138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
951/1327)

5000782-73.2024.4.03.6138

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000782-73.2024.4.03.6138

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: EDICELIA SOARES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: VANESSA ALEXANDRE SILVEIRA NAKAMICHI - SP319402-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. BENEFICIO NÃO CONCEDIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação da parte autora em face de sentença de improcedência do pedido de concessão de benefício por incapacidade.

II. Questão em discussão

2. A questão recursal restringe-se à verificação de ofensa à coisa julgada e à incapacidade para o trabalho do segurado.

III. Razões de decidir

3. Aduz a parte autora que teve sua incapacidade laborativa reconhecida de forma total e permanente, por meio de sentença proferida nos autos do processo n° 0000734-11.2015.4.03.6335, razão pela qual seu benefício não poderia ter sido cessado pela Autarquia.

4. Cumpre ressaltar ser incabível a alegação de ofensa à coisa julgada, pois, em se tratando de ação em que se busca a obtenção de benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, vigora a cláusula rebus sic stantibus, pela qual se concebe que, modificadas as circunstâncias de fato e de direito, é possível a renovação do pedido, sem que isso implique afronta à coisa julgada formada em ação anterior.

5. Diante da possibilidade de recuperação da capacidade laborativa do segurado, nada impede a revisão do benefício de incapacidade, seja administrativa ou judicialmente, desde que comprovada a mudança nas condições fáticas que deram suporte à concessão do benefício.

6. Não restou comprovada a incapacidade laborativa da parte autora, inclusive para o exercício da atividade habitual de doméstica.

7. Cabe ressaltar ainda que a perícia foi realizada por profissional de confiança do Juízo, dotado de conhecimentos técnicos para realizar perícia médica, verificando as patologias alegadas na inicial. Os argumentos apresentados pela parte autora não são suficientes para designar a realização de nova perícia, haja vista que não foram apresentados elementos aptos a desqualificar a perícia médico-judicial.

8. Face à constatação da aptidão laborativa da parte autora pela perícia judicial, inviável a concessão da aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação da parte autora desprovida.

____

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 8.213/91, arts. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AG no 0011114-91.2012.4.03.0000, Rel. Juiz Fed. Convocado Hélio Nogueira, 7a Turma, j. 27/08/2012; TRF 3a Região, AC n° 00379435120134039999, Décima Turma, Des. Federal Walter do Amaral, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2014; TRF 3a Região, AC n° 00363759720134039999, Décima Turma, Des. Federal Sérgio Nascimento, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2014; e TRF 3a Região, AC n° 00360364120134039999, Sétima Turma, Des. Federal Fausto de Sanctis, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/01/2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000782-73.2024.4.03.6138

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: EDICELIA SOARES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: VANESSA ALEXANDRE SILVEIRA NAKAMICHI - SP319402-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

A r. sentença julgou improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor dado à causa, ressalvando-se, contudo, a concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a parte autora ofertou apelação, alegando ofensa à coisa julgada formada no processo no 0000734-11.2015.4.03.6335, que havia reconhecido o seu direito à aposentadoria por invalidez. No mais, alega que se encontra incapacitada para o trabalho e que faz jus ao benefício pleiteado na inicial.

Sem contrarrazões, subiram os autos a este e. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado se mostra formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A concessão da aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e art. 18, I, "a"; 25, I, e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

No que concerne às duas primeiras condicionantes, vale recordar premissas estabelecidas pela lei de regência, cuja higidez já restou encampada na moderna jurisprudência: o beneficiário de auxílio-doença mantém a condição de segurado, nos moldes estampados no art. 15 da Lei no 8.213/91; o desaparecimento da condição de segurado sucede, apenas, no dia 16 do segundo mês seguinte ao término dos prazos fixados no art. 15 da Lei no 8.213/91; eventual afastamento do labor, em decorrência de enfermidade, não prejudica a outorga da benesse, quando preenchidos os requisitos, à época, exigidos; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social, ficam mantidos.

Aduz a parte autora que teve sua incapacidade laborativa reconhecida de forma total e permanente, por meio de sentença proferida nos autos do processo n° 0000734-11.2015.4.03.6335, razão pela qual seu benefício não poderia ter sido cessado pela Autarquia.

Nesse ponto, cumpre ressaltar ser incabível a alegação de ofensa à coisa julgada, pois, em se tratando de ação em que se busca a obtenção de benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, vigora a cláusula rebus sic stantibus, pela qual se concebe que, modificadas as circunstâncias de fato e de direito, é possível a renovação do pedido, sem que isso implique afronta à coisa julgada formada em ação anterior.

Desse modo, diante da possibilidade de recuperação da capacidade laborativa do segurado, nada impede a revisão do benefício de incapacidade, seja administrativa ou judicialmente, desde que comprovada a mudança nas condições fáticas que deram suporte à concessão do benefício.

No que se refere ao requisito da incapacidade, o laudo pericial (ID 350219884), elaborado por jurisperito especializado em oftalmologia, produzido em 6/11/2024, quando a autora, doméstica, contava com 56 anos de idade, atestou o seguinte:

“Pericianda portadora de doença crônica, controlada, sem agudizações. Apresenta acuidade visual em 20/80 (58,5%) e 20/100 (48,9%) respectivamente em olho direito e esquerdo. Faz acompanhamento médico regular em UBS, sem intercorrências. Não há incapacidade laborativa podendo retornar às mesmas atividades habitualmente realizadas pelo requerente.”

O peritou atestou também que houve melhora no quadro da autora devido ao uso de medicamento, concluindo pela ausência de incapacidade laborativa.

Logo, não restou comprovada a incapacidade laborativa da parte autora, inclusive para o exercício da atividade habitual de doméstica,

No presente caso, a peça técnica, na falta óbvia de conhecimento técnico em medicina por parte do juiz, assume grande importância na discussão de viabilidade do pedido.

Conveniente frisar também que não há necessidade ou obrigação legal de exame da parte por especialista em determinada área, bastando que o juízo se sinta suficientemente munido das informações necessárias para o deslinde da controvérsia. Nesse sentido, aliás, confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 557, § 1o, DO CPC. AUXÍLIO DOENÇA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA.

1. Não se vislumbra, no caso em questão, necessidade de realização de nova perícia por médico especialista em ortopedia, já que, para o diagnóstico de doenças ou realização de perícia s médicas não é exigível, em regra, a especialização do profissional da medicina.

2. Conforme já se posicionou a jurisprudência desta E. Corte, não se reconhece cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas que o julgador considera irrelevantes para a formação de sua convicção racional sobre os fatos litigiosos, e muito menos quando a diligência é nitidamente impertinente, mesmo que a parte não a requeira com intuito procrastinatório.

3. Agravo Legal a que se nega provimento.

(TRF-3, AG no 0011114-91.2012.4.03.0000, Rel. Juiz Fed. Convocado Hélio Nogueira, 7a Turma, j. 27/08/2012) (grifos nossos).

Oportuno observar que o laudo pericial constante dos autos traz elementos suficientes ao deslinde da demanda, função precípua da prova pericial.

Frise-se que a documentação médica trazida aos autos pela parte autora serviu de base para que o jurisperito, somado ao exame clínico realizado, formasse suas conclusões médicas de que a doença apresentada pela parte autora não é incapacitante.

Assevero que da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, a contrário sensu do que dispõe o art. 479 do CPC e do princípio do livre convencimento motivado, a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que refoge à controvérsia meramente jurídica depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto.

Atestados médicos, exames ou quaisquer outros documentos produzidos unilateralmente pelas partes não possuem tal aptidão, salvo se aberrante o laudo pericial, circunstância que não se vislumbra no caso concreto.

Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010.

Cabe ressaltar, ainda, que a perícia foi realizada por profissional de confiança do Juízo, dotado de conhecimentos técnicos para realizar perícia médica, verificando as patologias alegadas na inicial.

Por fim, os argumentos apresentados pela parte autora não são suficientes para designar a realização de nova perícia, haja vista que não foram apresentados elementos aptos a desqualificar a perícia médico-judicial.

Cumpre lembrar que o indivíduo pode padecer de determinada patologia e, ainda assim, deter capacidade para a execução de atividades laborativas, ainda que para funções não equivalentes às suas habituais.

Dessa forma, face à constatação da aptidão laborativa da parte autora pela perícia judicial, inviável a concessão da aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

Nesse diapasão, assim decidiu esta Corte:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. I. O laudo pericial é conclusivo no sentido de que a parte autora não apresenta incapacidade laboral. II. Inviável a concessão do benefício pleiteado devido à não comprovação da incapacidade laborativa. III. Agravo a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, AC n° 00379435120134039999, Décima Turma, Des. Federal Walter do Amaral, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2014 )

PROCESSUAL CIVIL - PREVIDENCIÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO PREVISTO NO ART. 557, § 1o DO CPC - FUNGIBILIDADE RECURSAL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - AUXÍLIO-DOENÇA - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO. I - Agravo Regimental oposto pela parte autora recebido como Agravo, nos termos do § 1o do art. 557 do Código de Processo Civil. II- O laudo médico apresentado nos autos encontra-se bem elaborado, por profissionais de confiança do Juízo e equidistante das partes, concluindo de maneira cabal pela ausência de incapacidade laboral da autora no momento do exame. III- O perito observou que a autora não apresenta sinais clínicos, tampouco fazendo uso de medicamento para tratamento de eventual patologia incapacitante. IV- Agravo da parte autora, interposto nos termos do art. 557, § 1o do CPC, improvido.

(TRF 3a Região, AC n° 00363759720134039999, Décima Turma, Des. Federal Sérgio Nascimento, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2014)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. ART. 557 DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. ARTIGOS 42 A 47 E 59 A 62 DA LEI No 8.213, DE 24.07.1991. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para o julgamento monocrático nos termos do art. 557, § 1o, do CPC, não há necessidade da jurisprudência dos Tribunais ser unânime ou de existir súmula dos Tribunais Superiores a respeito. 2. O benefício de aposentadoria por invalidez está disciplinado nos artigos 42 a 47 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991. Para sua concessão, deve haver o preenchimento dos seguintes requisitos: i) a qualidade de segurado; ii) o cumprimento da carência, excetuados os casos previstos no art. 151 da Lei no.8.213/1991; iii) a incapacidade total e permanente para a atividade laboral; iv) ausência de doença ou lesão anterior à filiação para a Previdência Social, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo de agravamento daquelas. 3. No caso do benefício de auxílio-doença, a incapacidade há de ser temporária ou, embora permanente, que seja apenas parcial para o exercício de suas atividades profissionais habituais ou ainda que haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que garanta o sustento do segurado, nos termos dos artigos 59 e 62 da Lei no 8.213/1991. Requisitos legais preenchidos. 4. No presente caso, a autora, apesar de referir quadro de depressão e hipertensão arterial, estas patologias se encontram controlados com medicação correta, conforme afirma o perito judicial. Ausência de incapacidade laborativa. 5. Agravo legal a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, AC n° 00360364120134039999, Sétima Turma, Des. Federal Fausto de Sanctis, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/01/2014)

Ausente o requisito da incapacidade, a parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio doença.

Impõe-se, por isso, a manutenção da r. sentença.

Determino, por fim, a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) a título de sucumbência recursal, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, nos termos acima consignados.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. BENEFICIO NÃO CONCEDIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação da parte autora em face de sentença de improcedência do pedido de concessão de benefício por incapacidade.

II. Questão em discussão

2. A questão recursal restringe-se à verificação de ofensa à coisa julgada e à incapacidade para o trabalho do segurado.

III. Razões de decidir

3. Aduz a parte autora que teve sua incapacidade laborativa reconhecida de forma total e permanente, por meio de sentença proferida nos autos do processo n° 0000734-11.2015.4.03.6335, razão pela qual seu benefício não poderia ter sido cessado pela Autarquia.

4. Cumpre ressaltar ser incabível a alegação de ofensa à coisa julgada, pois, em se tratando de ação em que se busca a obtenção de benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, vigora a cláusula rebus sic stantibus, pela qual se concebe que, modificadas as circunstâncias de fato e de direito, é possível a renovação do pedido, sem que isso implique afronta à coisa julgada formada em ação anterior.

5. Diante da possibilidade de recuperação da capacidade laborativa do segurado, nada impede a revisão do benefício de incapacidade, seja administrativa ou judicialmente, desde que comprovada a mudança nas condições fáticas que deram suporte à concessão do benefício.

6. Não restou comprovada a incapacidade laborativa da parte autora, inclusive para o exercício da atividade habitual de doméstica.

7. Cabe ressaltar ainda que a perícia foi realizada por profissional de confiança do Juízo, dotado de conhecimentos técnicos para realizar perícia médica, verificando as patologias alegadas na inicial. Os argumentos apresentados pela parte autora não são suficientes para designar a realização de nova perícia, haja vista que não foram apresentados elementos aptos a desqualificar a perícia médico-judicial.

8. Face à constatação da aptidão laborativa da parte autora pela perícia judicial, inviável a concessão da aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação da parte autora desprovida.

____

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 8.213/91, arts. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AG no 0011114-91.2012.4.03.0000, Rel. Juiz Fed. Convocado Hélio Nogueira, 7a Turma, j. 27/08/2012; TRF 3a Região, AC n° 00379435120134039999, Décima Turma, Des. Federal Walter do Amaral, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2014; TRF 3a Região, AC n° 00363759720134039999, Décima Turma, Des. Federal Sérgio Nascimento, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2014; e TRF 3a Região, AC n° 00360364120134039999, Sétima Turma, Des. Federal Fausto de Sanctis, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/01/2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão